Tribunal: TJSP
Processo: 2251905-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251905-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes TERESA PERPÉTUA MARQUES DE OLIVEIRA, NELSON SAN
THIAGO BIFANO (JUSTICA GRATUITA) e NELSON BIFANO (ESPÓLIO), são
agravados NELSON BIFANO JUNIOR, THIAGO VINICÍUS BIFANO e NATALIE
BIFANO FANTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2251905-31.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: TERESA PERPÉTUA MARQUES DE OLIVEIRA
(Inventariante) E NELSON BIFANO (Espólio)
Agravados: NELSON BIFANO JUNIOR e outros
Juiz Dr. Ronaldo Guaranha Merighi
Voto n. 22.713

Agravo de instrumento. Inventário. Partilha de
direitos aquisitivos sobre imóvel cedidos à companheira
do falecido durante a união estável. Bem comum.
Incidência, a contrário, da disposição do art. 499 do CC.
Submissão à partilha que se deve preservar. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em autos de inventário,
mandou partilhar imóvel, considerando sem efeito cessão efetuada pelo
falecido à companheira, eis que tendo por objeto parte de bem já
integrante da comunhão. Sustentam os agravantes que a cessão foi
plenamente regular e mesmo a decisão agravada não o nega; que de todo
modo eventual irregularidade se deveria discutir em ação própria, não no
inventário, de cuja partilha se deve então excluir bem que se tornou
exclusivo da companheira; que, por último, e já não fosse o mais, trata-
se do único imóvel residencial a inventariar, em que estabelecida a
moradia da companheira, pelo que de se reconhecer direito real de
habitação.
Recurso
regularmente
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
3
respondido.
A Procuradoria foi pelo desprovimento
(fls. 61/65).
É o relatório.
Incontroversa a aquisição, pelo preço de
R$ 100.000,00), do imóvel em questão (“instrumento particular de
cessão e transferência de direitos”) entre os proprietários Roberto e
Lizabeth, de um lado, e o falecido e sua companheira, a inventariante
Tereza, de outro, em 01 de março de 2007 (fls. 1475/1478 da origem),
assim no curso da união, reconhecida desde fevereiro de 2000 até o
falecimento do varão, em dezembro de 2017.
Sucede que, ainda no curso da relação, se
pactuou a cessão onerosa de direitos aquisitivos (“contrato particular de
cessão de direitos”) entre o falecido e a inventariante Tereza,
especificamente em 29 de novembro de 2007, pelo preço de R$
50.000,00 (fls. 1491/1492).
Não há, nos autos, notícia de lavratura de
escritura pública da compra e venda e nem do respectivo registro,
segundo a matrícula juntada aos autos (fls. 1479/1480 da origem).
De toda sorte, certo que os direitos
aquisitivos em questão sejam comuns, pois havidos na constância da
união estável entre o falecido e a inventariante Tereza, como se disse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
4
desde de fevereiro de 2000 até 02 de dezembro de 2017 (v. escritura de
fls. 11/12), e aplicável o regime da comunhão parcial de bens, conforme
reconhecido na origem (fls. 954/958).
Mas, se é assim, incide igualmente para
a união estável a vedação do art. 499 do CC, que, a contrario sensu,
reputa ilícitas as transmissões onerosas de bens comuns entre cônjuges e
companheiros, como ocorrido no caso. E a razão bastante é a mesma:
não cabe a transferência de bem já pertencente ao adquirente.
Mesmo sob a égide do CC anterior,
sempre se tomou como elemento ínsito à compra e venda, e atinente à
coisa a que se refere, a possibilidade de sua transferência ao comprador,
incluindo-se então aí a exigência de que o bem já não lhe pertença,
assim além da titularidade do vendedor. Na lição de Caio Mário, “não
basta que a coisa seja disponível. É mister que, na espécie concreta,
possa ela ser transferida ao comprador. E em duas hipóteses não o
poderá ser. A primeira é quando já pertence ao próprio comprador.”
(Instituições, 12a ed., Forense, v. III, p. 178). E justamente por isso,
segundo o autor, “é vedada a compra e venda entre marido e mulher que
tenha por objeto bem que integre a comunhão. Se o bem objeto do
contrato integra o acervo dos bens comuns do casal, a venda não seria
senão um ato fictício, pois não pode haver compra e venda sem a
consequente mutação do patrimônio.” (Op. cit., p. 189)
Veja-se que, se o bem é comum, em razão
do regime de bens do casamento (ou da união estável), estabelece-se por
força da mancomunhão uma titularidade quantitativamente plena dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
5
cônjuges (ou companheiros). Nada do que se deva confundir com o
condomínio e com a titularidade em partes ideais. Os cônjuges ou
companheiros são donos de todo o bem, ainda que um sempre junto do
outro.
Dito de outro modo, não se baralham
espécies diversas de cotitularidade dominial. Ou seja, não se confunde
com o condomínio a comunhão em sentido estrito, própria do regime
matrimonial (ou de união estável) dos cônjuges (a mancomunhão ou
condomínio de mão comum).
Como é curial, enquanto no condomínio
cada qual dos condôminos detém, do ponto de vista quantitativo, parte
ideal da coisa comum
e nada do quanto, no caso, ressalvado no
instrumento originário de aquisição, mesmo acaso em face dos recursos
próprios à sua efetivação
, malgrado com iguais direitos, assim do
ponto de vista qualitativo, ao uso do bem, e sem que um possa impedir
igual uso ao outro, na comunhão matrimonial a coisa toda pertence a
ambos os comunheiros, apenas que sempre um acompanhado do outro.
Por conta desta distinção, atentando-se ao
fato inegável de que a comunhão, que não se estabelece sobre cada bem,
isoladamente considerado, senão sobre o patrimônio comum do casal,
somente se extingue com a dissolução do casamento (ou da união
estável) e partilha dos bens.
Daí, portanto, a impossibilidade agora
extraída, a contrario, da regra expressa do artigo 499 do atual CC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
6
compra e venda entre os cônjuges, e que seja de bens comuns. A rigor,
ter-se-ia, a se admitir tese oposta, e na visão de Renan Lotufo, real
ocorrência de “confusão mesmas partes nos polos das obrigações.”
(CC comentado, Saraiva, 2016, v. 3, p. 205). Lembra ainda José Osório
que, ademais, presumidamente comuns também os próprios recursos
despendidos para a compra (Compra e venda, troca ou permuta.
Coord.: Miguel Reale e Judith Martins-Costa, RT, 2005, p. 67).
Erige-se então real causa de falta de
legitimação para aquisição, pelo cônjuge, do que já seja bem comum
(Orlando Gomes. Contratos. Atualizadores: Antônio Junqueira de
Azevedo e Francisco Paulo De Crescenzo Marino, 26a ed., Forense,
p. 272).
Por sua vez, Álvaro Villaça corrobora o
entendimento de que, “se um cônjuge vende a outro sua metade sobre
determinado bem, o todo continuaria a pertencer-lhes em comunhão,
pelo regime, que só se extingue pela partilha, com a separação ou o
divórcio do casal.” (Comentários, Coord.: Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Forense, 2005, v. VII, p. 209). O autor lembra de análoga
lição de Carvalho Santos, e segundo a qual, “no caso de casamento sob
o regime da comunhão de bens, não é possível a compra e venda,
precisamente porque, pertencendo os bens ao casal, não se conceberia a
possibilidade de um tal contrato entre os cônjuges.” (Código Civil
brasileiro interpretado, Freitas Bastos, 5a ed., v. XVI, p. 144)
Este
Tribunal,
como
realça
Nelson
Rosenvald (CC comentado, Coord.: Min. Cezar Peluso, Manole, 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251905-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22.713
7
ed., p. 550), remetendo à Ap. civ. n. 58303243/00, rel. Des. Enio
Zuliani, j. 217.09.2009, já considerou nulo negócio firmado em tais
condições, cabendo lembrar da previsão, conjunta com o art. 499, do art.
166, II e VII, do CC.
E tal a irregularidade que soa dos próprios
termos incontroversos dos negócios, a dispensar assim remessa às vias
próprias, tanto quanto ausente subsunção apenas ao CC anterior, como
no precedente citado no recurso (STJ, Resp. n. 738.464), ademais de o
enriquecimento indevido acaso havido, conforme a origem e destino dos
recursos, ele sim, devendo suscitar reclamo da companheira perante o
Espólio. Mas mantido o bem na partilha.
Por fim, a alegação dos agravantes quanto
ao direito real de habitação não foi objeto da decisão agravada, de modo
que sua resolução implicaria supressão de instância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator